Tribunal: TJMT
Processo: 1059708-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059708-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificação de Incentivo, Gratificações de Atividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO LEONARDO DA SILVA - CPF: 627.973.361-00 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), OSNI SANTANA JUNIOR - CPF: 408.215.522-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 –

PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ILIQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC

– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, esta situação impede a fixação em grau recursal, pois a majoração depende da existência de arbitramento prévio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória C/c Indenização por Danos Materiais n. 1059708-91.2019.8.11.0041, proposta por
Antônio Leonardo da Silva e Osni Santana Júnior
, julgou procedente os pedidos da inicial declarando o direito dos Apelados ao

recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002, bem como a condenação do Apelante ao pagamento dos valores que serão calculados em fase de liquidação de sentença.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que serão fixados quando liquidado o julgado, com base no art. 85, §4º, II, do CPC.

O Apelante sustenta que o pleito não comporta provimento em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 9º, estabelecer que governantes poderão, mediante os trâmites legais, limitar o empenho de novas despesas, visando a readequação do planejamento feito anteriormente na LOA ou, então, adequar-se as previsões da LRF.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, em respeito ao princípio da legalidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 59566038, buscando o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 60848484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória C/c Indenização por Danos Materiais n. 1059708-91.2019.8.11.0041, proposta por Antônio Leonardo da Silva e Osni Santana Júnior, julgou procedente os pedidos da inicial declarando o direito dos Apelados ao

recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo GAECO, assegurado no art. 6º, parágrafo único da Lei Complementar nº 119/2002, bem como a condenação do Apelante ao pagamento dos valores que serão calculados em fase de liquidação de sentença.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que serão fixados quando liquidado o julgado, com base no art. 85, §4º, II, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes Apeladas são oficiais da polícia militar de Mato Grosso e foram lotados junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, desse modo, pleiteiam o pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período em que estiver atuando junto ao GAECO, conforme art. 6º, parágrafo único da Lei nº 119/2002.

Inicialmente, vale ressaltar que, a alegação de improcedência do pedido em razão da
disponibilidade orçamentária do Estado de Mato Grosso e violação do princípio da legalidade, não merecem acolhimento, uma vez que a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação sobre a inexistência de dotação orçamentaria para o pagamento da referida gratificação, ônus que lhe cabia.

Ademais, destaco que a
parcela remuneratória adicional de 10% (dez por cento) para os integrantes do grupo GAECO foi criada em
2002
, inaceitável alegar que até os dias atuais ainda não há dotação orçamentária.

Por fim, importante constar que apenas a alegação de inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, não é suficiente para obstar o direito devido às partes Apeladas.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
POLICIAL MILITAR – DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA
– DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL - CABIMENTO - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INTERSTÍCIO TEMPORAL - CUMPRIMENTO - LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 - INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA. Porque a servidora preenche os requisitos inerentes à capacitação profissional e ao interstício temporal, estabelecidos pela Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 91, de 22 de dezembro de 2005, faz ela jus à progressão horizontal e vertical na carreira.
A inexistência de dotação orçamentária não pode “[...] servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor [...]”
.
(AgRg no REsp 1407015/RJ). Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 115916/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

Igualmente, o Excelso Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado que
"os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AREsp 464.951/RN).

A propósito, os seguintes precedentes:

DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. AGRAVO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (....) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOA E INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO MERECEM SUBSISTIR. GASTOS COM SERVIDORES. PRESUNÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. ORDEM CONCEDIDA. 6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AREsp 464.951/RN). 7. Os gastos com servidores, que estejam previstos em lei, segundo entendimento jurisprudencial, geram uma presunção de dotação orçamentária desde a data da sua vigência no ordenamento jurídico.
DEVIDA OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (....) 5. Do que consta nos autos, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o. , IV da Lei Complementar 101/2000. 6. A propósito, os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial
. 2. Recurso Especial não provido (REsp. 1.796.479/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.5.2019). 2 2 2 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. NOMEAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. GARANTIA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial,
excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp. 1.678.968/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.4.2018). 7. Com essas considerações, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial do ESTADO DO TOCANTINS. 8. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 25 de novembro de 2019. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 1593277 TO 2019/0292656-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 27/11/2019) (destaquei)

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis:

“Art. 6º -
O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
”
. (destaquei).

Assim, denota-se que se trata de um dever imposto ao Estado de Mato Grosso em proceder com o pagamento da aludida gratificação adicional, sendo que apenas poderia se eximir da obrigação no caso de indisponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Por sua vez, é sabido que não há necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo para a submissão da matéria à apreciação do judiciário, sob pena de infringência ao art. 5º. XXXV, da Constituição Federal.

Assim, não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO - INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO.

(...)

2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação.

3. O artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.

(...)

(N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”.

Restou comprovado nos autos que os Apelados foram designados para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) sendo Osni Santana Júnior desde o dia 10/04/2016 até o dia 07/08/2019 (Id. 59566007) e Antônio Leonardo da Silva desde 19/06/2015, mas sem informação nos autos de que foi excluído do GECO (Id. 59565999).

Em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que os Apelados não receberam a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002 (Id. 59566008 e 59566001).

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os Apelados comprovaram o fato constitutivo de seu direito.

Portanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrantes, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

Assim, conclui-se que uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrante do GAECO, e considerando que o Estado de Mato Grosso não demonstrou indisponibilidade financeira para despesa de pessoal nos termos do p. ú. do art. 6º da LC 119/2002, o Apelante é o responsável pelo pagamento das gratificações aos Apelados pelo período em que permaneceram exercendo as funções junto ao GAECO.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR –
DISPONIBILIZADA PARA ATUAR NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO À GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA
– DANO MORAL INOCORRENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(N.U 1001365-62.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (
GAECO
) – DIREITO A
GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO
AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.
2.
A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do
GAECO
receberão
gratificação
adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da
gratificação
adicional devida aos policiais militares e civis integrante do
GAECO
, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.
4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

(N.U 1012585-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE
08/07/2021)
(destaquei)

Dessa forma, Antônio Leonardo da Silva, faz jus recebimento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos

a serem computados a partir 19/06/2015 até a data da implantação da gratificação.

E Osni Santana Júnior faz jus recebimento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos

a serem computados a partir 10/04/2016 até o dia 07/08/2019.

No que tange aos juros moratórios e a correção monetária, verifica-se que o juízo
a quo
os fixou em conformidade com os temas 810 do STF e 905 do STJ, desse modo, não merecem reparos.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários em grau recursal, formulado pelos Apelados, tenho que este pleito não há de ser acolhido.

Isso porque, em se tratando de sentença ilíquida, os honorários serão fixados quando liquidado o julgado, inteligência do art. 85, §4, II do CPC, corretamente aplicada pelo juízo
a
quo, razão pela qual impossibilita a majoração em grau recursal, visto que estes dependem de arbitramento prévio.

Neste sentido é a jurisprudência Pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. 1. Constatada a omissão apontada pela parte em relação aos honorários sucumbenciais recursais, deve ser integrada a decisão. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 3.
No caso vertente, a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais foi remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, situação que impede fixação em grau recursal, pois a majoração em questão depende da existência de arbitramento prévio.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5137234-61.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2020, DJe

de 18/05/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021